Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010680-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADA:- PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1010680-49.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Recuperação Judicial, deferiu pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n. 11.101/05, até deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação e decisão judicial a respeito.
O agravante alega que, embora seja permitida a prorrogação do stay period, no caso esse prazo está condicionado a evento futuro e incerto, visto que a Assembleia Geral de Credores está suspensa em virtude da pandemia decorrente do Covid-19.
Argumenta que não foi apresentada possível frustração ao Plano de Recuperação Judicial que pudesse justificar a extensão do prazo de blindagem.
Pede a antecipação da tutela recursal para que esse período seja prorrogado por no máximo 180 dias.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até que se resolva a homologação ou não do plano na Assembleia Geral de Credores.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento. Se o Recurso for provido no mérito, ele terá atendida sua postulação com a reforma da decisão atacada.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator